Tribunal: TCU
Processo: 020.256/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14031/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5321/2021-TCU-Primeira Câmara , relativamente ao subitem 9.4: Onde se lê: "9.4. [...] comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, [...] " ; Leia-se: "9.4. [...] comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, [...] " . 1. Processo TC Processo 020.256/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Vr2 Ltda (07.801.284/0001-64); José Evanjelista Torres Lopes (XXX.816.503-XX); Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI (41.522.277/0001-61) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.